Tribunal: TJES
Processo: 5003410-22.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003410-22.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: REGILANE DE SOUSA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003410-22.2018.8.08.0011

RECTES.:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ICATU SEGUROS S/A

RECDOS.:
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES, NIVALDO MENDES RODRIGUES, ALOIDE DE CASSIA NOGUEIRA RODRIGUES, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ICATU SEGUROS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO ADITAMENTO DO SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOs INOMINADOs IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Recursos Inominados (Id 599954 e 599947).

Verifico que o Recorrido não foram apresentadas contrarrazões (Id 599957).

Contrarrazões apresentadas pelos demais Recorridos (Id 599958 e 599955).

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 599950 e 599944), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A Recorrente
Disal Administradora de Consórcios Ltda
pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos interpostos pelos Requeridos apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes Requeridas, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e CONDENO as rés, solidariamente, ao pagamento em favor dos autores da quantia de R$15.638,61 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), com juros e correção monetária a partir de 15/04/2019 (data da última atualização apresentada)”.

Trata-se a presente lide de Ação de Cobrança de diferença de valores referente a indenização paga pelo consórcio em razão do falecimento do titular do contrato.

Inconformados, o
s
Recorrentes nas suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença, sob argumentos de que os Autores não possuem direito quanto a diferença pleiteada em relação ao valor do prêmio do seguro, requerendo assim a improcedência dos pedidos autorais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrentes e as partes Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

De início, verifico que não prospera a preliminar
de ilegitimidade passiva
levantada pela Recorrente Disal Administradora de Consórcios Ltda
, ao argumento de que é mera estipulante no contrato do seguro.

No caso em tela, entendo pela sua legitimidade passiva da Recorrente, uma vez que observo que a Recorrente atua também administrando o seguro, conforme afirma, nas suas razões recursais, pág. 6 - Id 599944, que foi quem repassou os valores do prêmio e quem quitou o saldo devedor da cota perante o grupo de consórcio. Ademais, observo que os documentos colacionados nos autos, corrobora com esse entendimento.

Registra-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, na qual aplica o CDC, sendo assim
, todos que compõem a cadeia de consumo tem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, conforme dispõem os arts. 7º, § único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, considerando que é evidente que a Requerida Disal Administradora de Consórcios Ltda faz parte da cadeira de fornecedores, tendo em vista que atua
na qualidade de parceira com o Requerido
Icatu Seguros S/A
,
razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da Recorrente para responder à presente ação.

No mérito,
após análise minuciosa dos autos,
coaduno com o entendimento do juiz de piso, haja vista
acertadamente
reconheceu
o aditamento do contrato, isso é, a sua validade, e consequentemente reconheceu os direitos autorais quanto ao valor referente à diferença de 25% (vinte cinco por cento) do valor da indenização.

Destaca-se que observo que a
r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes (Id 599900, 599898 e 599897).

No caso em apreço, observo que os Recorrentes não trouxeram qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus dessas, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015.

Registra-se que entendo que os argumentos apresentados pelos Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos. Destarte, os Recorrentes não forneçam argumentos idôneos a afastar os direitos autorais reconhecido na r. sentença. Portanto, descabidas as alegações dos Recorrentes.

Em que pese a irresignação dos Recorrentes, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Ante exposto, CONHEÇO dos Recursos Inominados interpostos pelos Recorrentes e NEGO-LHES PROVIMENTOS. C
ONDENO

os Recorrentes
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.